Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO JOSÉ DE SOUSA ARAÚJO (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0701262-30.2018.8.07.0005, movida em face de MARLENE VIEIRA ROCHA (agravado/executado), que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao sistema e-RIDFT para localização de possíveis imóveis de propriedade da executada. Em suas razões (ID 32109510), o agravante defende, em suma, que a execução realiza-se no interesse do credor e que, diante do esgotamento dos meios postos a sua disposição para localização de patrimônio penhorável, cabe ao Órgão Jurisdicional auxiliar o exequente na localização de patrimônio penhorável, a partir do deferimento das medidas constritivas por ele requeridas. Informa ser beneficiário de gratuidade de justiça, razão pela qual compreende ser cabível o deferimento do pedido. Requer, em liminar, seja deferida a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento e a reforma da decisão agravada, para determinar a realização de pesquisas para localização de bens da agravada junto ao sistema ERIDFT. Não recolhido preparo, por ter sido concedida ao agravante a gratuidade de justiça (ID 32109515). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos. Isso porque, em cognição sumária, própria desta etapa recursal, revela-se presente a probabilidade do direito vindicado, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita e as pesquisas, mesmo que acessíveis a qualquer cidadão, via on-line, por meio do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br, necessitam do pagamento de emolumentos cartorários. Além do mais, a não realização das pesquisas de bens da devedora, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, podem acarretar dano ao agravante/exequente. Com efeito, a pesquisa direta e gratuita ao sistema e-RIDFT, promovida a cargo do Poder Judiciário, após requerimento da parte interessada, resta limitada às hipóteses em que o exequente não possua condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa, bem assim aos feitos executivos fiscais. Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE DE IMÓVEIS. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ERIDF. USO RESTRITO DO SISTEMA. PAGAMENTO PRÉVIO DE EMOLUMENTOS. POSSIBILIDADE DE CONSULTA LIVRE POR QUALQUER CIDADÃO VIA ONLINE. 1. Com a implantação do projeto Penhora de Imóveis on line, por meio do sistema ERIDF, viável a pesquisa unificada de imóveis no Distrito Federal pelo magistrado em uma única base de dados, imprimindo celeridade ao procedimento e, consequentemente, às penhoras judiciais. 2. A pesquisa ao sistema ERIDF, igualmente, pode ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico: www.registrodeimoveisdf.com.br. 3. De tal sorte, o uso do sistema pelo Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais, deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa, bem assim aos executivos fiscais, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer cidadão, em sítio eletrônico exclusivo a esse fim. Inteligência do artigo 14, parágrafo único, da Lei no 6.015/73 e do artigo 222 do atual Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão n.961769, 20150020327289AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2016, Publicado no DJE: 30/08/2016. Pág.: 198/212) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS (e-RIDF). PEDIDO DE CONSULTA PELO PODER JUDICIÁRIO. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA, INCABÍVEL. PESQUISA LIVRE. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE COOPERAÇÃO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. A consulta ao Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis (e-RIDF) feita pelo Judiciário, que permite a localização de bens imóveis passíveis de penhora de propriedade de devedores, está adstrita aos beneficiários da justiça gratuita e às execuções fiscais, uma vez que há exigência do prévio pagamento dos emolumentos constante no artigo 14 e parágrafo único da Lei no 6.015/73 e na Resolução no 19/2015 que dispõe sobre a atualização das Tabelas Judiciais e Extrajudiciais do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Tabela "L", item VII, letra "e". 2. A pesquisa ao sistema eRIDF pode ser solicitada por todos os cidadãos, por meio do sítio: www.registrodeimoveisdf.com.br., ainda que haja exigência de pagamento de emolumentos. 3. Compete ao credor em diligenciar bens do devedor passíveis de penhora e se há interesse na consulta de registros de imóveis, cabe ao mesmo em arcar com as despesas exigidas por disposição legal, cujo acesso se dará pela via internet. 4. A decisão que indefere a consulta ao sistema eRIDF à parte não beneficiária da justiça gratuita, não viola os princípios da cooperação e da razoável duração do processo, se a pesquisa ao sistema eRIDF pode ser solicitada por todos os cidadãos, por meio do sítio: www.registrodeimoveisdf.com.br., ainda que haja exigência de pagamento de emolumentos. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.955237, 20160020082048AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 21/07/2016. Pág.: 154/172) (grifei) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja realizada pesquisa de bens imóveis da agravada/executada via convênio e-RIDF. Oficie-se ao juízo de origem acerca do teor desta decisão. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora